Tribunal: TJPA
Processo: 0876519-83.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876519-83.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0876519-83.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 916 DO STF. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidora pública estadual contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que negou provimento a agravo interno e manteve a aplicação da tese firmada no Tema 916 do STF, afastando o cômputo de tempo prestado sob vínculo temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à (i) definitividade da tese firmada no RE 1.405.442/PA, (ii) inaplicabilidade do Tema 916 aos servidores efetivos, e (iii) distinção entre contratos temporários nulos e válidos para fins de ATS, bem como sobre o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento final do recurso paradigma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trânsito em julgado do RE 1.405.442/PA está certificado, não havendo pendência judicial que justifique o sobrestamento do presente feito.

4.

A tese firmada no Tema 916 do STF é aplicável ao caso concreto e permanece válida, não tendo sido superada por decisões posteriores da Corte, que foram proferidas em casos distintos e sem efeito vinculante geral.

5.

A ausência de manifestação sobre “contratos válidos” não configura omissão, pois os vínculos temporários analisados nos autos foram expressamente reconhecidos como nulos.

6.

O pedido de prequestionamento não autoriza reexame do mérito nem impõe modificação do entendimento já firmado pelo colegiado.

7.

O recurso aclaratório, na hipótese, constitui tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite nos estreitos limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A certificação do trânsito em julgado no RE 1.405.442/PA afasta a alegação de indefinição jurisprudencial e torna descabido o pedido de sobrestamento do feito.

2.

A aplicação do Tema 916 do STF permanece obrigatória aos casos de contratação temporária nula, ainda que o servidor posteriormente tenha se efetivado mediante concurso público.

3.

Não há omissão no acórdão que aplica tese firmada em repercussão geral, mesmo diante de decisões posteriores sem efeito vinculante.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado com base em inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 70, §1º; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 916, j. 19.02.2020; STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.05.2018.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Vejamos a ementa do julgado, constante do documento com ID 24774832:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DE PERÍODO LABORADO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Recurso de Agravo Interno interposto por servidora pública estadual contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de inclusão do período trabalhado sob contrato temporário no cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS). A recorrente fundamenta sua pretensão na legislação estadual e em precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), enquanto a decisão recorrida aplicou o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 916.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado sob contratação temporária pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), considerando o entendimento firmado pelo STF no Tema 916.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O Tema 916 do STF estabelece que contratações temporárias nulas não geram efeitos patrimoniais além do pagamento dos salários devidos e do levantamento do FGTS, não sendo possível a contagem desse período para vantagens funcionais. O artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará) prevê o cômputo do tempo de serviço público para todos os efeitos legais, exceto para fins de estabilidade, mas deve ser interpretado em conformidade com o entendimento vinculante do STF. A tese fixada pelo STF abrange qualquer contratação temporária considerada nula, independentemente do posterior ingresso do servidor no quadro efetivo. A pendência de embargos de declaração no RE nº 1.405.442/PA não suspende a eficácia vinculante do Tema 916, que deve ser aplicado imediatamente ao caso concreto. Precedentes do TJPA em sentido contrário não prevalecem diante do caráter vinculante das decisões do STF em regime de repercussão geral, nos termos do artigo 927, III, do CPC. O Estado do Pará demonstrou que a contratação temporária da recorrente foi declarada nula, impedindo o reconhecimento de efeitos jurídicos para fins de ATS.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. O tempo de serviço prestado sob contratação temporária considerada nula não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), nos termos do Tema 916 do STF. 2. A jurisprudência vinculante do STF deve prevalecer sobre normas estaduais e precedentes locais em sentido contrário, nos termos do artigo 927, III, do CPC. 3. A pendência de embargos de declaração em repercussão geral não suspende a eficácia do entendimento consolidado no mérito da tese firmada.”

Contra esse acórdão, a parte embargante,
Maria do Socorro Pinheiro Ruivo
, apresentou embargos de declaração com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob o ID 24921615. Sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissões relevantes, que comprometem a fundamentação e a completude do julgado, principalmente por não considerar corretamente a atual situação do recurso extraordinário 1.405.442/PA, paradigma do Tema 916.

De início, a embargante requereu o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, sustentando que o Supremo Tribunal Federal ainda não firmou entendimento definitivo sobre o tema, especialmente diante da pendência de julgamento de embargos de declaração no RE 1.405.442. Invocou, inclusive, decisão da Vice-Presidência do TJPA que determinou o sobrestamento de feitos com controvérsia idêntica no âmbito do GR 30/TJPA, o que, segundo a embargante, deveria ter sido observado pelo colegiado no acórdão ora combatido.

No tocante ao mérito dos embargos, a embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar julgados posteriores do Supremo Tribunal Federal que afastam, de forma categórica, a aplicação dos Temas 916, 308, 551, 191 e 1239 da repercussão geral para os casos em que o servidor efetivo, aprovado mediante concurso público, busca a averbação de período anterior trabalhado sob regime temporário.

Citou expressamente os julgados nos autos dos AREs 1405800, 1410452 e 1448693, todos julgados de forma unânime, nos quais o STF reconheceu a inaplicabilidade dos temas referidos às ações ajuizadas por servidores efetivos, o que caracterizaria situação jurídica idêntica à da ora embargante.

A embargante também apontou como omissão a ausência de manifestação do colegiado sobre a possibilidade de averbação de tempo de serviço decorrente de
contratos temporários válidos
, já que o acórdão apenas tratou da hipótese de contratos nulos. A seu ver, essa distinção é relevante, pois o art. 70, §1º, da Lei 5.810/94 autoriza expressamente o cômputo do tempo de serviço anteriormente prestado ao poder público, “qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”, salvo para fins de estabilidade.

Por fim, requereu expressamente que tais pontos fossem enfrentados de forma clara e detalhada pelo colegiado, inclusive para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de assegurar o direito ao adicional por tempo de serviço com base na totalidade do tempo efetivamente prestado à administração pública.

As contrarrazões aos embargos foram apresentadas pelo
Estado do Pará
, sob o ID 25331354. A Procuradoria argumenta que o recurso interposto não atende aos requisitos previstos no artigo 1.022 do CPC, pois não aponta qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.

Segundo o embargado, os embargos representam mera insatisfação com o desfecho da demanda, tendo caráter manifestamente infringente, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no Código de Processo Civil. Ressaltou que o acórdão impugnado foi devidamente fundamentado, com base na jurisprudência vinculante do STF, sendo legítima a aplicação do Tema 916 à hipótese em análise, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Ao final, o embargado requereu o não conhecimento dos embargos ou, caso ultrapassado esse juízo, que sejam eles integralmente desprovidos, mantendo-se inalterado o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso ao não enfrentar (i) a ausência de trânsito em julgado do RE nº 1.405.442/PA, paradigma do Tema 916 do STF; (ii) julgados recentes da Suprema Corte que teriam afastado a aplicabilidade do Tema 916 para casos de servidores efetivos; e (iii) a possibilidade de contagem de tempo de serviço prestado sob contratos temporários válidos, à luz do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94. Requereu ainda manifestação expressa para fins de prequestionamento, bem como o sobrestamento do feito até decisão final no referido recurso extraordinário.

Em sede preliminar, impõe-se o exame do pedido de sobrestamento do feito. A parte embargante pleiteia a paralisação do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, que trata da controvérsia relativa à possibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de concessão de adicional por tempo de serviço, sob o argumento de que tal feito ainda se encontraria pendente de julgamento, em razão de embargos de declaração interpostos naquele âmbito.

Todavia, razão não assiste à embargante.

Consultando os registros do processo originário nº 0801501-66.2017.8.14.0301, constata-se que o Recurso Extraordinário nº 1.405.442 ED-ED/PA encontra-se definitivamente julgado, com trânsito em julgado devidamente certificado, de modo que não subsiste qualquer pendência que possa justificar o sobrestamento do presente feito.

A certificação do trânsito em julgado da decisão proferida pela Suprema Corte esvazia por completo a tese de indefinição jurisprudencial, afastando o fundamento invocado para a paralisação da marcha processual. Assim, a preliminar de sobrestamento revela-se manifestamente improcedente, não havendo qualquer óbice para o regular seguimento deste julgamento.

Rejeito, portanto, a preliminar de sobrestamento suscitada pela parte embargante.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito do recurso. No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

O acórdão embargado enfrentou de forma adequada a questão jurídica posta nos autos, ao aplicar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral, a qual, conforme assentado no RE 765.320/DF e reiterado no RE 1.405.442/PA, estabelece que as contratações temporárias consideradas nulas não geram efeitos jurídicos de natureza funcional, limitando-se aos direitos remuneratórios mínimos, como salários e FGTS.

Ainda que a embargante sustente a existência de decisões recentes da Suprema Corte que afastariam a incidência do Tema 916 em casos de servidores efetivos, não há decisão vinculante, proferida em regime de repercussão geral, que tenha reformado ou limitado os efeitos do Tema 916. Os julgados mencionados no recurso aclaratório (AREs 1405800, 1410452 e 1448693) foram proferidos em contextos distintos, mediante análise casuística e sem força vinculante geral. Tais decisões, portanto, não infirmam a tese consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, que permanece válida e aplicável ao caso em tela.

Além disso, o acórdão embargado consignou expressamente que o tempo de serviço prestado sob vínculos temporários pela parte autora foi considerado nulo. Em razão disso, não há que se falar em omissão quanto à possibilidade de cômputo de tempo prestado sob “contratos válidos”, pois os elementos constantes dos autos não indicam a existência de vínculos precários formalmente regulares. A discussão foi adequadamente delimitada e decidida à luz dos elementos fáticos e jurídicos que integravam o acervo probatório, inexistindo lacuna decisória.

No mais, a pretensão de obter manifestação explícita para fins de prequestionamento não autoriza a rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado, tampouco impõe ao julgador o dever de reformar ou revisar sua compreensão sobre os fatos e o direito aplicável à espécie.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025